Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO SUCESSÓRIO. ARROLAMENTO DE BENS. BEM IMÓVEL. REGISTRO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO À MEAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão saneadora proferida no arrolamento comum n.o 0729128-59.2017.8.07.0001 (4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF), que incluiu o bem imóvel no rol de bens a partilhar com a inventariante (meeira).
2. Fatos relevantes. (i) cessão de direitos sobre o imóvel à Maria de Lourdes Oliveira dos Santos, genitora da parte agravante, em 28.12.1984; (ii) a escritura pública de união estável entre o inventariado e a inventariante meeira em 3.9.2004 declara a convivência em união estável deles desde 6.8.1991; (iii) a escritura particular de compra e venda e a certidão de ônus do imóvel informam a transferência da propriedade do imóvel ao inventariado em 16.1o.2006; (iv) inexistência de ação de declaração de nulidade da transmissão da propriedade em favor do inventariado; (v) julgamento conjunto dos processos 0717003-91, 0718104-56 e 0718047-35.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a exclusão da companheira do de cujus da partilha de bem imóvel, sob o argumento de que o bem teria sido adquirido antes do início da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bem adquirido na constância da união estável se comunica, sendo presumido o esforço comum, salvo prova robusta em sentido contrário, que não foi produzida neste caso. Precedentes.
5. Reputa-se insuficiente a documentação apresentada pelos agravantes à desconstituição da presunção de veracidade da escritura pública de união estável lavrada em 2004, em que consta que a convivência teria iniciado em 1991, e da matrícula do imóvel (aquisição da propriedade em 2006).
6. Ausente comprovação de ação declaratória de nulidade do ato de transmissão da propriedade, inviável a exclusão da inventariante da meação do imóvel, pois a transmissão da propriedade teria ocorrido em período abrangido pela união estável com o inventariado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.725 e 1.789; CPC, arts. 612, 616, 995 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1952126, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 13.12.2024; acórdão 1901253, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 14.8.2024; acórdão 1661245, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 24.2.2023; acórdão 1040986, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Quarta Turma Cível DJe 24.08.2017.